Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703074-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA EMBARGADO: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA, COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E S P A C H O Intime-se a empresa ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, bem como sobre o pedido de fixação de multa por interposição de recurso meramente protelatório. No mesmo prazo, intime-se o condomínio réu para manifestar-se sobre não conhecimento de seu recurso, por inovação recursal. Brasília, 25 de outubro de 2021 19:46:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador